Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721811-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZILENE FLAVIA DE CASTRO AGRAVADO: JEZIEL PACHECO LOPES D E S P A C H O Intime-se a agravante para regularizar sua representação processual, juntando procuração/substabelecimento outorgado à advogada que subscreve a peça recursal (Dra. Viviane Resende Dutra Silva). Prazo de 15 dias. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora